Tribunal: TJES
Processo: 5029955-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029955-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINEIDE RODRIGUES FERREIRA DE ABREU
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONEXÃO INEXEQUÍVEL E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES PELO MESMO FATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A demandante postulava a condenação das companhias aéreas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 em decorrência do extravio temporário de suas duas bagagens. O extravio ocorreu em viagem internacional com destino a Madri, sendo que a primeira mala foi restituída após dois dias e a segunda após três dias do desembarque.

II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Cumpre examinar também se o fracionamento da causa em múltiplas ações fundadas no mesmo evento gerador repercute na impossibilidade de majoração da verba indenizatória.

III. Razões de decidir. A responsabilidade civil das transportadoras aéreas é objetiva e solidária por integrarem a mesma cadeia de consumo em regime de voo compartilhado. A privação dos pertences pessoais em viagem internacional supera o mero aborrecimento e gera dever de indenizar. Contudo, a fixação do montante indenizatório deve pautar-se pela extensão do dano e pela vedação ao enriquecimento sem causa. No caso concreto, o juízo originário fixou adequadamente o valor de R$ 2.000,00 especificamente pelo extravio temporário de curta duração. Restou demonstrado que a autora promoveu o faturamento da demanda ao ajuizar outra ação conexa pelos mesmos fatos, na qual já obteve uma condenação de R$ 6.000,00 a título de danos morais por atraso de voo e falta de assistência. Somadas, as condenações atingem a cifra de R$ 8.000,00 por danos extrapatrimoniais decorrentes do mesmo episódio. Tal montante revela-se perfeitamente alinhado com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais e tribunais superiores para a hipótese de atraso de voo cumulado com retenção temporária de bagagens. A concessão de nova majoração implicaria em evidente excesso punitivo e premiação ao fracionamento artificial de ações conexas. Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência aliada ao histórico de viagens internacionais obsta o deferimento do benefício, impondo-se a manutenção da exigibilidade das custas.

IV. Dispositivo e tese. Recurso inominado conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "O arbitramento de indenização por dano moral decorrente de extravio temporário de bagagem deve considerar a curta duração da privação e a existência de condenações paralelas sobre o mesmo tronco factual para resguardar a razoabilidade e evitar o enriquecimento sem causa".

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 884 e 944; CDC, art. 14; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.306.553/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/08/2018.

RELATÓRIO.

1. A autora ingressou com ação indenizatória relatando que adquiriu passagens aéreas internacionais com destino a Madri e que foi impedida de realizar o embarque na conexão em Guarulhos sob o fundamento de encerramento do procedimento de conferência de check-in. Expôs que o bilhete emitido pelas fornecedoras continha uma conexão impraticável de trinta minutos e que após aguardar catorze horas no terminal aeroportuário foi reacomodada em voo que alcançou o destino com treze horas de atraso. Indicou que ao desembarcar na Espanha constatou o extravio de suas duas malas as quais só foram restituídas respectivamente dois e três dias após o pouso sem que as operadoras prestassem qualquer suporte material ou informativo idôneo razão pela qual postulou a condenação das rés ao pagamento de compensação por danos morais no montante de vinte mil reais.

2. O juízo de primeiro grau indicou que as ações relativas ao atraso do voo e ao extravio de bagagens foram reunidas para julgamento conjunto em razão da evidente conexão. No dispositivo o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos fixando a reparação extrapatrimonial em seis mil reais nos autos do processo de atraso e o valor de dois mil reais especificamente para estes autos que tratam da mala extraviada temporariamente.

3. A consumidora recorrente manifestou seu inconformismo com o desfecho da lide sustentando que a quantia fixada a título de danos morais revela-se ínfima perante o calvário e a angústia experimentados em solo estrangeiro. Defendeu que a privação de seus pertences pessoais por até três dias associada ao descaso absoluto das companhias demandantes violou seus direitos de personalidade e frustrou as legítimas expectativas de sua viagem internacional. Argumentou que a verba indenizatória deve ser majorada de modo a cumprir com as funções pedagógica punitiva e compensatória do instituto requerendo o provimento do recurso.

VOTO.

A relação jurídica travada entre os litigantes possui natureza tipicamente consumerista subordinando-se aos preceitos da legislação protetiva que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos decorrentes de defeitos na execução de suas atividades. O cerne do debate recursal repousa exclusivamente sobre o montante estabelecido pelo juízo de piso para a reparação do dano moral decorrente do atraso na entrega das bagagens da passageira.

5. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a diretriz de que o extravio temporário de pertences não gera dano moral presumido demandando a verificação das circunstâncias do caso concreto para avaliar a extensão da lesão extrapatrimonial. No presente feito restou demonstrado que o período de afastamento dos bens foi de curta duração totalizando dois e três dias vindo a consumidora a reaver a integralidade de seus pertences em tempo de prosseguir com seus compromissos no exterior. Ademais é imperioso destacar que a autora promoveu o fracionamento das pretensões decorrentes do mesmo evento de transporte ajuizando demandas autônomas para buscar indenizações cindidas sobre o atraso do voo e sobre o incidente com as malas.

6. O ordenamento jurídico repele manobras de fragmentação artificial de litígios que buscam a multiplicação de verbas reparatórias sob o mesmo tronco factual sob pena de acarretar enriquecimento sem causa expressamente vedado pelo diploma civil. Diante da condenação paralela já consolidada na importância de seis mil reais pelos transtornos do atraso a fixação adicional de dois mil reais pelo incidente das malas mostra-se perfeitamente equilibrada e harmônica com os precedentes da jurisprudência pátria para eventos similares. Portanto o arbitramento levado a efeito pelo juizado de origem equacionou com exatidão o caráter compensatório e o escopo desestimulante da sanção não comportando nenhuma modificação em sede de reapreciação colegiada.

DISPOSITIVO.

9 Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)